Tribunal: TJPA
Processo: 0008761-47.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008761-47.2016.8.14.0049
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: EDISON VIEIRA PEDRINHA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFORMEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Fundamento principal da decisão que negou provimento ao recurso e manteve a gratuidade da justiça foi o fato de que apenas a compra de um carro não é capaz de desconstituir a presunção de hipossuficiência da parte.

2. Conforme enunciado da Súmula 6 deste Egrégio Tribunal de Justiça e disposição do artigo 99, §3º, do CPC, as provas constantes no processo devem ser capaz de desconstituir a incapacidade financeira, ou seja, não há que se provar a pobreza, mas a ausência dela.

3. Os argumentos de que o custo de manutenção do veículo supera o valor das despesas do processo e demonstra a capacidade econômica da parte não é suficiente para desconstruir o fundamento da decisão pela concessão da justiça gratuita.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, inconformado com a decisão (ID 1566846) do Dr. José Torquato Araújo de Alencar, meu substituto, que negou provimento ao recurso de apelação nos autos de embargos de terceiro que lhe moveu EDISON VIEIRA PEDRINHA JUNIOR, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

“
Tratam os autos de Recurso de Apelação em Embargos de Terceiro, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra sentença que condenou o embargante, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na razão de 10% (dez por cento) do valor da causa, porém o dispensou da pagamento ante o deferimento da gratuidade da justiça.

O apelante alega que o juízo de origem deixou de apreciar a impugnação à concessão da justiça gratuidade ofertada em contestação sob o argumento, repisado em suas razões recursais, de que o apelado não faz jus ao benefício considerando os elementos constantes nos autos. Aduz que o fato de adquirir um veículo no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) à vista, além de arcar com os custos de sua manutenção são indícios de que tem capacidade econômica para arcar com os ônus da sucumbência. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e revogar a concessão da gratuidade judiciária.

Intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

O recurso foi distribuído ao Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, a quem estou substituindo.

É o necessário relatório. Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 1.011, I c/c o art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, posto que o recurso se encontra em manifesto confronto com súmula deste tribunal.

O juízo de origem dispensou o pagamento das despesas do processo e honorários em razão do deferimento da gratuidade judiciária.

O caso não necessita de maiores delongas. A Súmula 6 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem a seguinte redação:
“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”.

Dessa forma, necessário a presença de provas nos autos da capacidade econômica do beneficiário para desconstituir a presunção de hipossuficiência.

No caso, o apelante aponta como prova apenas o fato do embargante, ora apelado, ter adquirido um veículo no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e efetuado o pagamento à vista.

Ao meu sentir, tal alegação é frágil para desconstruir a premissa fática que levou o juiz a conceder a justiça gratuita. Ressalto que esse foi o único elemento trazido pelo apelante. Verifico que o automóvel objeto da lide possui como ano de fabricação 2004, logo, um carro antigo e com baixo valor de mercado.

Noto ainda que a presunção milita a favor do requerente por força do artigo 99, §3º, do CPC e somente prova em contrário pode desconstituí-la e atender o comando da Súmula 6 do TJ/PA.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça no seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE DE RECURSOS.

1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo.

2. Na hipótese, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC/2015).

3. Embargos de declaração acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 963.510/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018) (grifei)

Assim, sem prova da capacidade financeira do apelado, correta a decisão do Juízo de origem que concedeu a ele os benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto, considerando incongruência do recurso com a Súmula 6 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na forma do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO à apelação para manter a sentença em todos os seus termos.

Belém, 03.04.2019”

Nas razões recursais (ID 1657535), o agravante aduz que a decisão se equivocou ao “inferir que o fato de o veículo comprado à vista pelo embargante ser antigo necessariamente indicaria/confirmaria a ausência de capacidade financeira dele para honrar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios do processo”; defende que o porte do veículo é indício para afastar a presunção de hipossuficiência do agravado; que o custo de manutenção anual de um automóvel tipo camioneta como o objeto da ação ultrapassa o valor que a parte teria que arcar referente as despesas do processo, portanto, estaria demonstrada a capacidade de pagamento das custas e honorários processuais.

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 18 de junho de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado, razão pela qual passo a analisá-lo.

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que negou provimento à apelação ante a não desconstituição do fato da parte adversa não ter condições de arcar com as despesas do processo.

O agravante defende que a decisão objurgada partiu de uma premissa equivocada ao considerar que o fato do carro objeto da demanda ser antigo era suficiente para demonstrar a ausência de capacidade financeira da parte.

Com a devida vênia não foi esse o fundamento principal da decisão.

Em verdade, a decisão para manter a gratuidade concedida à parte, usou como razão de decidir principal o fato de que apenas a compra de um automóvel não é capaz de desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo interessado, independente do custo de sua manutenção. O tempo de fabricação do automóvel foi usado tão somente como reforço de argumento.

É bom ressaltar que a presunção milita em favor do declarante. As provas constantes no processo devem ser capaz de desconstituí-la, ou seja, não há que se provar a pobreza, mas a ausência dela, conforme enunciado da Súmula 6 deste Egrégio Tribunal de Justiça e disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

Dar guarida ao argumento da agravante, seria inverter o ônus da presunção. Deixaria de ser a favor da hipossuficiência e passaria a militar a favor da capacidade econômica da parte.

Trocando em miúdos, não há necessidade da pessoa física que declara sua pobreza provar sua alegação, mas o que se deve verificar (ou a parte impugnante demonstrar) é se os elementos dos autos indicam que a hipossuficiência do declarante não se encontra configurada.

Portanto, mantenho o entendimento de que apenas a compra do carro, único argumento lançado pelo agravante, não é capaz de desconstituir a presunção firmada pelo agravado de que não possui condições de arcar com as despesas do processos.

Dessa forma, são totalmente improcedentes os argumentos expendidos pelo agravante com o intuito de demonstrar o provimento de seu recurso.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É o voto.

Belém,
07/07/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/07/2020